Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte dos devedores, formulado em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIA MARGARIDA BESERRA, MARIA ELIANE NASCIMENTO BEZERRA, JOACY BARROS BEZERRA e Juvita Produtos Alimentícios Ltda-ME. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte dos devedores, pessoas naturais, como medida coercitiva atípica de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida seria desproporcional e desarrazoada. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados MARIA MARGARIDA BESERRA, MARIA ELIANE NASCIMENTO BEZERRA e JOACY BARROS BEZERRA” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 29028107. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face dos executados, consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte. Como cediço, o CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois estas transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo. Quanto à suspensão da CNH, também é medida que, por ora, mostra-se inadequada e desproporcional, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que os devedores realizem viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: (...) Portanto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo. No mais, o exequente postula a inscrição do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo. Todavia, a referida inscrição já foi determinada por este Juízo, conforme se extrai da decisão de id. 41850259. Retifique-se a autuação para excluir a patrona do exequente KATIA MARQUES FERREIRA, como requerido. Por fim, tendo em vista que a execução já esteve suspensa por 1 (um) ano, até o dia 09/10/2020 (id. 41850259), retornem os autos ao arquivo provisório sem solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente, na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.” Em que pese o pedido formulado seja de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir do agravado, em medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator